Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025996-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : DALMIR ESBRUSSI
Agravadas : MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1025996-05.2020.8.11.0000
Conquanto o recurso tenha sido nomeado de “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo” (cf. Id. no 69483476 - pág. 1), não se verifica da petição inicial qualquer pedido neste sentido, não havendo nem mesmo qualquer menção a alguma providência antecipatória (cf. Id. no 69483476 - pág. 1/7).
Assim, não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação das agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator